Tribunal: TJDFT
Processo: 0737950-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL. CRIMES TRIBUTÁRIOS, FALSIDADES E LAVAGEM DE CAPITAIS. CONHECIMENTO PARCIAL. ERROR IN PROCEDENDO E ERROR IN JUDICANDO. DECISÕES MANIFESTAMENTE CONTRÁRIAS. AFRONTA À HIERARQUIA E VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA. VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de reclamação criminal contra decisão que determinou a suspensão do Inquérito Policial até a homologação definitiva do parcelamento fiscal, além de ter promovido o desindiciamento das pessoas apontadas no Relatório Final da investigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Apurar se: (i) deve ser integralmente conhecida a presente reclamação; (ii) o juízo singular proferiu decisões manifestamente contraditórias; (iii) houve violação à autoridade de decisões judiciais e ofensa ao princípio da segurança jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.Nos termos do 232 do Regimento Interno deste TJDFT, a reclamação criminal é cabível contra “ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação”. 3.1. Se parte dos pedidos formulados não trata da ausência de requisitos formais de um determinado ato processual (vício intrínseco) ou da afronta aos ditames da condução processual (vício extrínseco), a presente reclamação deve ser parcialmente admitida. Preliminar de ofício.
4. Não se pode confundir a competência para processar e julgar o Habeas Corpus (ação constitucional cujo exame depende da identificação da autoridade coatora) com a competência para processar e julgar a persecução penal em si.
5. Ainda que o juízo singular tenha alegado a sua incompetência para processar e julgar a persecução penal, uma vez instaurado o conflito de competência, há de prevalecer o designado e decidido pela Câmara Criminal.
6. Não há margem para acolhimento da tese de ofensa ao comando ou à autoridade que emana da decisão liminar proferida em sede de habeas corpus, se o aludido pronunciamento, ao indeferir o pedido liminar, limitou-se a registrar a impossibilidade de trancamento ou suspensão da persecução penal em juízo de cognição sumária.
IV. DISPOSTIVO:
7. Reclamação parcialmente conhecida. Na extensão admitida, pedidos julgados improcedentes.
_________
Dispositivos relevantes citados: art.232 do RITJDF. art. 1o, incisos I e II c/c art. 12, inciso I, todos da Lei no 8.137/1990.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1995967, Relator(a): CRUZ MACEDO, Câmara Criminal, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 20/05/2025